Tribunal: STJ
Processo: 1504788-72.2023.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099617 - SP
(2025/0423538-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RAFAEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no julgado ficou
consignado que a defesa deixou de impugnar todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial, motivo pelo qual o agravo
não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a09aaa01-4876-4c38-9a4c-11baba55bb4d

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a09aaa01-4876-4c38-9a4c-11baba55bb4d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099617 - SP
(2025/0423538-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RAFAEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no julgado ficou
consignado que a defesa deixou de impugnar todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial, motivo pelo qual o agravo
não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 064f4888-fb96-441d-8e9b-33527a1c5a43

opõe embargos de declaração ao
RAFAEL GOMES DA SILVA
acórdão de fls. 838-840, proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento
ao agravo regimental pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de omissão, ao
argumento de que houve a devida impugnação em relação aos fundamentos da
decisão agravada.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que
seja admitido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
"
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
grifei).
26/2/2021,
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
, porquanto apontou
o julgado combatido não foi omisso
claramente as razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial, uma
vez que o agravante deixou de refutar todos fundamentos de inadmissibilidade,
sobretudo a Súmula n. 7 do STJ e a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55902652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 064f4888-fb96-441d-8e9b-33527a1c5a43

Ademais, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, fica
impossibilitado o exame do mérito do agravo interposto contra a inadmissão do
recurso especial e da própria irresignação recursal.
Desse modo, não constitui omissão a ausência de análise do mérito
recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619
do CPP no aresto combatido. A irresignação do embargante se resume ao
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do decisum impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55902652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 064f4888-fb96-441d-8e9b-33527a1c5a43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0423538-0
AREsp 3.099.617 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15047887220238260229 23237482023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MARIANA ALVES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485212122047308@
2025/0423538-0 - AREsp 3099617 Petição : 2026/0023624-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:12
Código de Controle do Documento: 4F09028F-A31A-43D8-8F7A-F07ABF5BF75C